Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-29.2019.8.11.0026
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000377-29.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WAGNER BRANDAO SANTOS - CPF: 915.076.341-53 (APELANTE), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), LUIZ SALVALAGGIO - CPF: 328.976.691-87 (APELANTE), JUSCELINO DA SILVA QUINTEIRO - CPF: 277.420.831-91 (APELANTE), EZILDA APARECIDA PAROLIN SILVA - CPF: 138.569.601-04 (APELADO), LUCAS VITORASSI - CPF: 046.038.321-33 (ADVOGADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PELA AUTORA – ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DO IMÓVEL PELOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DE POSSE SOBRE A ÁREA LITIGIOSA PELOS RÉUS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de procedência de pedido de proteção possessória se, além de demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC pelo autor, a tese de defesa envolve exclusivamente alegação de domínio insuscetível de obstaculizar a pretensão autoral.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WAGNER BRANDAO SANTOS, LUIZ SALVALAGGIO e JUSCELINO DA SILVA QUINTEIRO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. nº 1000377-29.2019.8.11.0026), ajuizada contra os apelantes por EZILDA APARECIDA PAROLIN SILVA, julgou procedente o pedido para, confirmando a decisão liminar proferida no albor da lide, conceder a reintegração da autora/apelada na posse da “
área de terras de aproximadamente 37.770,00m2, localizada às margens da Rodovia Roberto Campos, no município de Arenápolis-MT, conforme memorial descritivo juntado ao Id 19970503
”
, por entender, de um lado, que a prova oral produzida nos autos e os documentos que o instruem demonstram “
o exercício inequívoco da posse anterior pela autora e o esbulho dos requeridos
”
, e por admitir, lado outro, que “
não é objeto das ações possessórias discutir propriedade, suas dimensões, demarcações e divisas, devendo as partes, caso entendam necessário, ajuizar ação própria”
(cf. Id. nº 154901756).

Os réus/apelantes sustentam que a r. sentença deixou de apreciar o fato de a apelada não ter juntado qualquer documento que comprove a titularidade da área em litígio (cf. Id. nº 154901761).

Afirmam que possuem os imóveis em discussão há muito tempo, “
WAGNER BRANDÃO SANTOS E LUIZ SALVALAGGIO em nome de AÇONORT-COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA-ME, possui a referida há mais de 05 (cinco) anos com benfeitorias construídas no local composta de plantações e cercas; Quanto a JUSCELINO DA SILVA QUINTEIRO, possui aquela área desde os idos de 1.988 e que os 02 (dois) lotes deste apelante também estavam cercados há mais de 03 (três) anos
” e dizem que “
desde a propositura da AÇÃO DE

REINTEGRAÇÃO DE POSSE, até a presente data, a Apelada nunca beneficiou o referido imóvel, pois, em seu depoimento perante o Egrégio Juízo prolator da R. Sentença, ela Apelada afirmou que naquele local construiria uma CLÍNICA MÉDICA, a pedido de sua filha, todavia, inerte permanecera no status quo de antes, sem benefício algum, portanto, jamais alegar poss, a uma porque não tem documento algum de titularidade e aduas porque não fizera nenhum benefício na área
” (sic – cf. Id. nº 154901761 - Pág. 4).

Frisam o depoimento do apelante Juscelino da Silva Quinteiro, que, segundo eles, “
o apelante edificara há mais de 4,0 (quatro) anos, sua localização dos lotes que o mesmo detém sobre aquele local
”, e por conta disso, não foi respeitado o previsto no artigo 558 do Código Civil (sic – cf. Id. nº 154901761 - Pág. 5).

Alegam que, “
se os Apelantes apresentaram documentos públicos lavrados, em nota de tabelião, são provas plenas para justificar a titularidade dos imóveis que lhes foram retirados pela R. Sentença em ação de reintegração de posse, ao passo que a apelada não teve durante o prazo decorrido do processo, não apresentou nenhum documento que provasse seu animus possidendi, bem como seu desinteresse em beneficiar os imóveis ora em apreço, portanto, não justifica conditio sine qua non, para ser beneficiada com a posse em discussão. Pois parte da área ora pleiteada, principalmente pelos Apelantes LUIZ SALVALAGGIO E WAGNER BRANDÃO estavam beneficiadas e após a retirada da cerca ficou em estado de abandono completo
”, e asseveram que “
o desinteresse da apelada em beneficiar os imóveis em litígio contrariam o dispositivo contido no Código Civil no seu artigo 1.253
” (sic – cf. Id. nº 154901761 - Pág. 6).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que “
seja reformada in totum a R. Sentença do Juízo a quo para determinar que os Apelantes, de acordo com suas Escrituras Públicas retornem aos seus limites os seus imóveis conforme mapas descritivos das Áreas invadidas pela Apelada; quanto ao apelante JUSCELINO DA SILVA QUINTEIRO, que lhe seja restituído ás áreas dos 02 (dois) lotes dos quais o mesmo detém Escrituras Públicas de Compra e Venda, onde estavam localizados anteriormente
” (sic – cf. Id. nº 154901761 - Pág. 7).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais dizendo que “
os requerentes alegaram de forma veemente serem os proprietarios legais da area, tentando embutir na decisao deste juizo analise de materia diversa da causa de pedir, a qual nao discute propriedade, mas sim a posse da area
.
”, colacionando trechos dos depoimentos dos apelantes e das testemunhas e afirmando, por fim, que a autora/apelada “
SEMPRE POSSUIU A AREA DE FORMA INTEGRAL EM SEUS MARCOS ORIGINARIOS, HA MAIS DE 30 ANOS, SENDO, PORTANTO, SUA LEGITIMA POSSUIDORA, CONFORME SENTENÇA EXARADA PELO DOUTO JUÍZO DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT
”;
no mais, torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 154901764).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de maio de 2023.

Des
. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido possessório deduzido pelo apelado contra os apelantes sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta EZILDA APARECIDA PAROLIN SILVA, em face de WAGNER BRANDÃO SANTOS, LUIZ SALVALAGGIO E JUSCELINO QUINTEIRO, todos qualificados nos autos. (...)

A legislação Civil Brasileira tutelou a proteção ao possuidor, assegurando o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado, nos termos do artigo 1.210, caput, do Código Civil.

Assim, necessário se faz a demonstração dos requisitos/pressupostos instrumentais civis para a positivação do pedido de manutenção ou reintegração de posse
,
seja o decisório em sede de liminar ou

em sentença de mérito
,
encontrando-se esse rol disposto

perante a intelecção do artigo 561 do Código de Processo Civil: (...)

Em suas oitivas,
as testemunhas Mauro Roberto da Silva e Nilda de Oliveira Silva, vizinhos do imóvel rural em questão, afirmaram de forma categórica que há mais de 30 (trinta) anos conhecem como da requerente a área em litígio
.

Ainda,
a testemunha Nilda de Oliveira Silva relatou, inclusive, que já arrendou da requerente referida terra para a criação de bovinos.

Nesse sentido
, extrai-se do depoimento pessoal do requerido Juscelino

da Silva Quinteiro, que o mesmo sabia que a autora arrendava referida área a terceiros e mesmo assim nunca interviu
, vindo somente em 2019 a mexer nas cercas de divisa. (...)

Em sua oitiva,
a testemunha Osvaldo Rodrigues, arrolada pelos requeridos, confirmou a posse anterior da parte autora
, asseverando que em diversas oportunidades se comunicava com o marido da requerente, Sr. José Jason da Silva, e lhe dizia para ir até o Paraná e procurar legalizar a documentação das terras junto ao antigo dono (Relatório de mídia – Id n° 72740633). (...)

Em sede de depoimento pessoal, o requerido Wagner Brandão Santos declarou que adquiriu o terreno do senhor Osvaldo Rodrigues juntamente com seu sogro Luiz Salvalaggio, e que após a compra resolveu unificar os dois lotes, sendo que depois da medição realizada mudou as delimitações e consequentemente realocou as cercas (Relatório de mídia – Id n° 72740633).

Contudo, em que pese a informação prestada em juízo, extrai-se dos documentos anexados nos autos que a unificação dos lotes foi realizada pelo próprio senhor Osvaldo Rodrigues em 11.05.2018 e a compra do terreno realizou-se em 28.11.2018. (...)

Em vista disso
, os requeridos Wagner e Luiz reconheceram que, após adquirir o terreno do Sr. Osvaldo, resolveram unificar os lotes e demarcar as divisas, alterando o local das cercas, vindo consequentemente a invadir a posse da autora
.

Por sua vez,
o requerido Juscelino da Silva Quinteiro acostou aos autos escritura o identificando como proprietário do lote número 16, na quadra 4.B, alegando que referido lote estaria dentro da propriedade da autora e que teria adquirido em 1988 de seu tio Raul Semião Quinteiro
. (...)

De qualquer modo, ainda que proprietário do lote citado, o requerido não se interessou por essa terra. Tanto que, conforme já pontuado nesta sentença, ele tinha o conhecimento que a autora arrendava essa área e nunca disse nada, nem a reivindicou.

Ora, fosse o possuidor de fato do terreno, não é crível pensar que o mesmo deixaria alguém usufruir de sua terra e ainda obter vantagens com isso e não oferecer qualquer objeção, vindo adentrar na área apenas no ano de 2019, após 31 (trinta e um) anos da alegada aquisição da propriedade do imóvel e coincidentemente quando Luiz e Wagner também a estavam invadindo e alterando a demarcação dos seus limites.

Insta ressaltar que, ainda que a propriedade do lote 16 seja do requerido Juscelino da Silva Quinteiro, ainda que haja erro de demarcação e limites entre as terras dos requeridos Luiz e Wagner e da autora, as ações possessórias são baseadas na análise do fato da posse e visa proteger aquele que a exerce, sem qualquer discussão sobre a propriedade do imóvel e seus limites geográficos
.

Nessa esteira
, não é objeto das ações possessórias discutir propriedade, suas dimensões, demarcações e divisas, devendo as partes, caso entendam necessário, ajuizar ação própria. Isto porque na ação possessória a causa de pedir e o pedido versam apenas sobre a posse
. (...)

Com isso, fará jus a proteção possessória a parte que demonstrar a melhor posse sobre a área em disputa, notadamente os pressupostos instrumentais do artigo 561 do CPC.

Neste contexto, conforme constatado a autora vem exercendo a posse sobre a área em litígio, gozando de forma plena de algum dos poderes inerentes à propriedade, inclusive arrendando a terra a terceiros para criação de gados.

Assim sendo, por tudo aqui exposto,
restou comprovado o exercício inequívoco da posse anterior pela autora e o esbulho dos requeridos
, através da prova documental e oral. Verifica-se que os requeridos alteraram os limites das terras, acarretando o cerceamento do usufruto da posse pela autora, configurando, desta forma, o esbulho.

Tanto os Autos de Constatação, como os depoimentos colhidos em juízo, demonstram que
houve turbação à posse da autora, eis que constatado que havia alteração nas cercas e marcações recentes feitas na área
.

No caso em tela, extrai da decisão de Id n° 22651954, que
o ato espoliativo ocorreu há menos de um ano e um dia da propositura da ação
, conforme comprovado pelo depoimento da testemunha Nilda de Oliveira Silva, relatando em audiência de justificação que presenciou no início de 2019 a alteração dos limites da área de posse da parte autora.

Logo, a posse da requerente, a turbação e quando ocorreu (menos de ano e dia) restaram suficientemente comprovadas nos autos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vindicado na inicial, para conceder a reintegração da autora na posse da área de terras de aproximadamente 37.770,00m2, localizada às margens da Rodovia Roberto Campos, no município de Arenápolis-MT, conforme memorial descritivo juntado ao Id 19970503 (possuindo os seguintes limites e confrontações: ao norte, com terras de Miguel A. da Sila e Tertuliano Quinteiro; ao nascente, com terras de Tertuliano Quinteiro e Quadras 03-D e 04D; ao poente, com terras da família Pinheiro e ao sul com a Rodovia Roberto Campos), mantendo a liminar antes deferida (Id 22651954). Por conseguinte, julgo extinto o processo com exame do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
–
grifei
.

Como se vê, a r. sentença admitiu, de um lado, que o conjunto probatório dos autos, composto por depoimentos de testemunhas e documentos apresentados por ambos os polos, demonstram o preenchimento dos requisitos à concessão da tutela possessória em favor da autora/apelada, e, lado outro, que a tese de defesa desenvolvida pelos réus/apelantes envolve alegação de domínio da área, alegação esta que, nas palavras da MMª. Juíza sentenciante, “
não é objeto das ações possessórias discutir propriedade, suas dimensões, demarcações e divisas, devendo as partes, caso entendam necessário, ajuizar ação própria
”.

Com efeito, em que pese os apelantes afirmem nas contrarrazões que possuem os imóveis em discussão há muito tempo, “
WAGNER BRANDÃO SANTOS E LUIZ SALVALAGGIO em nome de AÇONORT-COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA-ME, possui a referida há mais de 05 (cinco) anos com benfeitorias construídas no local composta de plantações e cercas; Quanto a JUSCELINO DA SILVA QUINTEIRO, possui aquela área desde os idos de 1.988 e que os 02 (dois) lotes deste apelante também estavam cercados há mais de 03 (três) anos
” (sic – cf. Id. nº 154901761 - Pág. 4),
não indicam, muito menos demonstram, a adoção de qualquer prática sugestiva do exercício de posse sobre o imóvel, tanto que o réu/apelante Juscelino da Silva Quinteiro, ouvido em Juízo, admitiu que tinha o conhecimento que a autora/apelada arrendava essa área e nunca disse nada, nem a reivindicou.

A insurgência recursal, fundada em esforço meramente retórico acerca do cotejo analítico das provas dos autos, não convence do desacerto técnico da r. sentença, que, para além de acertadamente admitir a demonstração do preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC pela autora, pontuou a imprestabilidade da alegação de domínio vertida pelos réus/apelantes, sendo, portanto, de rigor a manutenção a r. sentença apelada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023